Tribunal: TJMT
Processo: 1025308-43.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025308-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
ADM do Brasil Ltda
.
contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Assegura que demonstrou a presença dos requisitos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, porquanto, além da garantia da execução, estão presentes a relevância da fundamentação e o risco de dano grave de difícil reparação com o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que está sujeito à penhora de bens ou de numerário em montante superior a R$ 600.000,00: seiscentos mil reais, a repercutir nas atividades da empresa.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 68603030).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 72869632).

Rejeitados os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 73583976).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 77616450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Destes requisitos, verifico que o
periculum in mora
está implícito em toda e qualquer ação executiva em que se esteja na iminência a constranger patrimônio do devedor, principalmente quando este patrimônio for necessário ao regular desenvolvimento de sua atividade econômica, como no caso dos autos.

A garantia do juízo, consoante retro exposto, se encontra demonstrada.

Todavia, lendo as razões da inicial, não pude constatar a demonstração do requisito acerca da relevância de sua fundamentação.

No tocante as alegações de vícios no processo administrativo que constituiu o crédito tributário, ainda que de fato tais vícios tenham de fato ocorridos, não verifico a presença de prejuízo algum para o contribuinte, isto porque conseguiu se defender normalmente no processo administrativo, e observando suas alegações em sua defesa e em seu recurso, percebe-se que tinha pleno conhecimento acerca dos fatos que deram origem aquele procedimento, de modo que a dita alegação de cerceamento de defesa não prospera.

A alegação de que o processo seria viciado pelo fato das decisões não reconhecerem a caracterização das operações de exportações e diversas contradições, não são matérias de questões preliminares aqui nestes autos, ao menos não deveria ser, já que estas alegações são o próprio mérito deste embargos à execução.

Assim, verificando estas teses com as demais acerca da regularidade na constituição do crédito tributário, em juízo de cognição sumária, tenho por inexistente a relevância na fundamentação jurídica da parte embargante.

[...]

Nesta toada, é de se ponderar pela manutenção da presunção de legalidade dos atos administrativos, já que a desconstituição do crédito tributário só poderá se dar após a demonstração de prova inequívoca de sua insubsistência (art. 3º, parágrafo único, da LEF [
Lei de Execução Fiscal
]), sendo que as alegações de mérito da parte embargante não são,
prima facie,
constatáveis.

Partindo dessas premissas, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais estabelecidos na LEF (
Lei de Execução Fiscal
) e no CPC:

1) Não atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo;

2) Determino o retorno da tramitação da execução fiscal n. 1005758-92.2016.8.11.0003;

3) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que pretende produzir;

4) Junte-se cópia da presente decisão à execução. [...]. (Id. 68136977 – fls. 2/4).

Para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, faz-se necessário a presença dos pressupostos autorizadores do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...].

[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor ‘fica condicionada’ ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1182681/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2018).

Quanto à garantia da execução, houve oferecimento de seguro garantia idôneo na execução fiscal, autos nº 1005758-92.2016.8.11.0003, emitido por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. em 16 de janeiro de 2018 (Primeira Instância, Id. 11425330), conforme autoriza o artigo 9º, II, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Já a existência de relevância da fundamentação decorreria da alegação de ilegalidade da exação, pelos seguintes motivos:
i
) nulidade do processo administrativo tributário, em razão da existência de vício formal;
ii
) comprovação da efetiva exportação de mercadorias;
iii
) não incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre as operações descritas nas notas fiscais canceladas e anuladas;
iv
) fixação de multa no percentual de cento e cinquenta por cento (150%) calculado sobre o imposto devido configura confisco; e
v
) inconstitucionalidade dos artigos 42 e 44 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que estabeleceram índices de correção monetária e juros de mora diversos da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

As questões acerca da incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e da multa por descumprimento dos deveres instrumentais estão a exigir esclarecimentos na fase de instrução, conforme consignou a decisão agravada: “
nota-se que o feito possui complexidade elevada, cuja verificação do acerto ou não da embargante no cumprimento de suas obrigações acessórias só poderá ser constatado através de perícia técnica, o que inclusive foi pugnado pela embargante. A corroborar com a complexidade do feito, percebe-se que a própria inicial desta ação possui 94 páginas, bem atípico a ações da espécie
” (Id. 68136977 – fls. 3).

Também, verifica-se que a questão acerca da nulidade do processo administrativo tributário decorre justamente da alegada controvérsia acerca da prova da efetiva exportação de mercadorias ou de que estas teriam circulado no mercado interno, a ser apurada na fase de instrução.

Em relação à aplicação dos índices de correção monetária (Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI) e de juros de mora (um por cento ao mês) previstos nos artigos 42 e 44 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, os citados dispositivos foram revogados pela Lei nº 10.978, de 29 de outubro de 2019, nada obstante esta ter acrescentado os artigos 47-A e 47-C, os quais mantiveram, na essência, a redação daqueles.

Com o advento da Lei do Estado de Mato Grosso nº 11.329, de 26 de março de 2021, houve a modificação do índice de correção monetária que passou a incidir, a partir de 1º de maio de 2021, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Essa questão, todavia, deve ser mais bem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau no julgamento do mérito dos embargos do devedor.

Ademais, ainda que estivesse presente a relevância da fundamentação, inexiste o alegado risco de dano grave de difícil reparação com o prosseguimento da execução fiscal, visto que há garantia suficiente para quitação do débito, a afastar a possibilidade de ocorrer ato de constrição judicial, desde que mantida a regularidade da garantia ofertada.

Além disso, na hipótese de liquidação do seguro garantia, fica condicionado o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da sentença nos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...] Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícita a liquidação de seguro-garantia, no curso do processo de execução fiscal, devendo o montante, entretanto, permanecer depositado judicialmente até o trânsito em julgado da ação. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1937928/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal (Código de Processo Civil, artigo 919, § 1º), é de rigor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021